Tribunal: CARF
Processo: 11080.919054/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2007
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CRÉDITO. MATERIAIS DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com material empregado na limpeza utilizado no ambiente de produção, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. PALLETS DE MADEIRA. BIG BAGS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos, abarcando o material de embalagem, os pallets de madeira e as big bags, essenciais à conservação, manuseio, transporte e guarda de produtos perecíveis, há direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na condição de insumos, quanto como elementos inerentes à armazenagem, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. DESPESAS COM DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal autorizativa do desconto de crédito das contribuições não cumulativas decorrente de serviços de despachante aduaneiro.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovadapela3a Turma da CSRF,em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/09/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a utilização do crédito presumido da agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, mas apenas para desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições não cumulativas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.919054/2011-85
ACÓRDÃO
3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVA ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2007
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CRÉDITO. MATERIAIS DE LIMPEZA.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
material empregado na limpeza utilizado no ambiente de produção,
observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
PALLETS DE MADEIRA. BIG BAGS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos, abarcando o
material de embalagem, os pallets de madeira e as big bags, essenciais à
conservação, manuseio, transporte e guarda de produtos perecíveis, há
direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na
condição de insumos, quanto como elementos inerentes à armazenagem,
observados os demais requisitos da lei.
Fl. 3950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919054/2011-85
2
CRÉDITO. DESPESAS COM DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal autorizativa do desconto de crédito das
contribuições não cumulativas decorrente de serviços de despachante
aduaneiro.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
CARF
N°
217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no
âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217,
aprovadapela3a Turma da CSRF,em sessão de 26/09/2024 (vigência em
04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/09/2007
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a utilização do crédito presumido da
agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação,
mas apenas para desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições
não cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes
termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter a glosa de créditos em relação aos itens
consumidos no processo produtivo identificados na diligência, cumprindo destacar que, em
relação ao crédito presumido, a glosa deve ser revertida, mas com a ressalva de que ele só pode
ser utilizado na escrita fiscal, não sendo passível de ressarcimento ou compensação, (ii) por
maioria de votos, para reverter a glosa de créditos em relação a pallets, fita adesiva e cinta de
polipropeno, vencido o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, que negava provimento, e, (iii) por
voto de qualidade, em manter a glosa de créditos em relação ao serviço de despachante, vencidos
os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de
Miranda (Relatora), que revertiam tal glosa, sendo designado para redigir o voto vencedor neste
item o conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919054/2011-85
3

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bárbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ que julgou improcedente as impugnações apresentadas na Manifestação de
Inconformidade.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
"O interessado transmitiu o PER no 17106.70925.101007.1.1.090044, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-cumulativa exportação do
3o trimestre de 2007; Posteriormente transmitiu as Dcomps relacionadas à fl.
3.150/3.151, visando compensar os débitos nelas declarados com o crédito acima;
A DRF-Florianopólis/SC emitiu Despacho Decisório no qual reconhece
parcialmente o direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o
limite do crédito reconhecido; A empresa apresenta manifestação de
inconformidade na qual alega, em síntese:
a) do princípio constitucional da não-cumulatividade aplicado às contribuições
sociais e o direito a crédito em relação a aquisições que não foram aceitos como
insumos;
b) do direito ao crédito incidente sobre aquisição beneficiadas com regime de
suspensão de pagamento pelo fornecedor e créditos presumidos;
c) do direito ao crédito incidente sobre aquisição de serviços;
d) do direito ao crédito incidente sobre aquisição de fretes nas operações de
vendas;
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919054/2011-85
4
e) do procedimento conexo;
É o breve relatório."

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de primeira
instância administrativa fiscal:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no
§ 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a
créditos a serem descontados das Contribuições.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário com a finalidade de demonstrar a
regularidade dos créditos tributários de Cofins vinculados à receita de exportação referentes ao 3o
trimestre de 2007.
A recorrente alega os seguintes itens abaixo, conforme resumo extraído da Resolução da
CARF:
(i) o direito creditório foi parcialmente reconhecido através do despacho decisório
proferido pela DRF em Florianópolis, sendo glosada parte dos créditos que
compõem o saldo credor utilizado;
(ii) a manifestação de inconformidade demonstra a total pertinência em relação à
utilização de créditos oriundos de bens, serviços e insumos;
(iii) tece considerações obre o princípio da não-cumulatividade;
(iv) houve incidência da COFINS sobre a receita dos fornecedores decorrente das
vendas da totalidade dos insumos, bens e serviços contratados pela recorrente e
que deve haver o direito ao crédito sobre todos os bens e serviços relacionados
com o processo produtivo,vez que todos os insumos sofreram a incidência das
contribuições;
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919054/2011-85
5
(v) que possui direito ao crédito em relação a aquisições de bens e serviços que
não foram aceitos como sendo insumos;
(vi) traz conceitos do que seriam insumos;
(vii) cita jurisprudência do CARF;
(viii) diante da especificidade do ramo da indústria impõe-se considerar a
abrangência do termo insumo para contemplar, no creditamento, os materiais de
limpeza e desinfecção aplicados no processo produtivo, tais como detergentes;
(ix) cita o RESP 1.246.317 como sendo uma decisão que se aplica ao caso
presente;
(x) está sujeita ao controle de diversos órgãos públicos, tais como: Anvisa,
Ministério da Agricultura, Serviço de Inspeção Federal e Ministério da Saúde, a
noção de insumo deve ser interpretada observando-se as inúmeras exigências que
são feitas para o tipo de atividade exercida;
(xi) o detergente é imprescindível para a consecução das atividades industriais em
virtude da necessidade de manutenção de procedimentos de assepsia constante
nas instalações de produção e armazenagem;
(xii) anexa documento que descreve sua cadeia produtiva;
(xiii) que a decisão recorrida foi genérica, tendo glosado créditos de bens e
serviços inegavelmente utilizados pela recorrente em seu processo produtivo, ao
argumento de que não seriam matéria prima, produto intermediário, material de
embalagem, e quaisquer outros bens que sofram alterações de desgaste, perda
de propriedade física (ou química) em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação;
(xiv) questiona como a autoridade julgadora pôde chegar à essa conclusão sem
determinar a realização de diligência técnica, in loco, para a verificação da efetiva
utilização dos insumos como parte integrante do processo produtivo;
(xv) é evidente que apenas a análise da nota fiscal do fornecedor, sem solicitar
esclarecimentos à recorrente não pode permitir a conclusão que essas
mercadorias (matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem)
ou serviços não estão relacionados diretamente com a produção;
(xvi) menciona os arts. 923 e 924 do RIR/99 como sendo ônus da fiscalização
provar seus argumentos;
(xvii) anexa Laudo produzido pelo INT através do qual é possível verificar a
utilização dos insumos, demonstrando a pertinência da utilização dos créditos;
(xviii) que tem direito ao crédito incidente sobre aquisições beneficiadas com
regimes de suspensão do pagamento pelo fornecedor e créditos presumidos;
(xix) que possui direito ao crédito do insumo (leite in natura) utilizado;
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919054/2011-85
6
(xx) que os produtos de origem animal e vegetal, destinados à alimentação
humana, que são adquiridos mediante suspensão do pagamento das
contribuições ao PIS e COFINS, são feitos na forma prevista na Lei 10.925/2004,
arts. 8°, 9° e 15, consolidados na Instrução Normativa SRF n° 660/2006, sendo
incontestável o seu direito a utilizar tais créditos;
(xxi) a suspensão do pagamento das contribuições é diferente da não incidência;
(xxii) para efeitos de creditamento por parte da recorrente, enquanto adquirente
de produto com suspensão, é a efetiva utilização dos insumos no seu processo de
produção e que, na saída do produto final, incidam as contribuições ao PIS e a
COFINS;
(xxiii) se o direito ao crédito sobre insumos adquiridos com suspensão não for
assegurado à recorrente, estará sendo ferido o princípio não-cumulatividade;
(xxiv) que tem direito ao crédito sobre aquisições de serviços de assistência
técnica, operador logístico, serviços de instalação elétrica e aterramento e de
reforma de pallets, eis que tais serviços são necessários ao processo de produção;
(xxv) que possui direito ao crédito incidente sobre aquisição de fretes nas
operações de vendas, sendo a transferência de mercadorias entre o
estabelecimento da recorrente, seus armazéns e clientes são insumos e
representam custos incorridos em sua atividade de venda;
(xxvi) menciona o Relatório Técnico 000.903/13 através do qual é possível extrair
a essencialidade dos serviços de frete e carreto;
(xxvii) que o laudo técnico emitido pelo INT é possível verificar como se dá o
transporte interno, demonstrando a pertinência da utilização dos créditos;
(xxviii) postula a conexão com o processo n° 11516.721362/2012-96 ,em virtude
da compensação de ofício procedida pela autoridade lançadora, mediante
aproveitamento do crédito apurado naquele procedimento, no quarto trimestre
do ano calendário de 2007;
(xxix) que o processo n° 11516.721362/2012-96 foi convertido em diligência por
decisão do CARF;
(xxx) pugna pela realização de diligência para demonstrar (a) que possui direito ao
crédito sobre todos os bens e serviços utilizados no processo produtivo; (b)
efetuou a apuração dos créditos presumidos, os quais foram informados e, tendo
em vista que a legislação faz incidir as contribuições ao PIS e COFINS, cujo
recolhimento fica suspenso até o momento da saída posterior dos produtos
fabricados pela recorrente, tal apuração se encontra correta; (c) os fretes
contratados e pagos são insumos inexoráveis de sua atividade e integra a venda
da mercadoria como um todo.

Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919054/2011-85
7
Em resposta ao mencionado recurso voluntário, os membros do CARF decidiram por
converter o julgamento em diligência, conforme abaixo descrito:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, ratificar os
termos da Resolução no 3201-001.078, determinando-se o cumprimento da
diligência pela Unidade de Origem, com os acréscimos e esclarecimentos
pontuados no voto (aplicação da Nota SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no
05/2018)”

Foi efetuada a Diligência solicitada, a qual será objeto de análise no presente Acordão.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) no 17106.70925.101007.1.1.090044, de
créditos da Contribuição para a Cofins de incidência não cumulativa, vinculados à receita de
exportação, apurados no 3o trimestre-calendário de 2007.

1. Análise de procedimentos conexos
Dentre os pedidos do Recurso Voluntário, o recorrente solicita que seja deferida a reunião
do presente processo com os processos administrativos nos. 11080-919.055/2011-20, 11080-
919.056/2011-74, 11080-919.054/2011-85 e 11516-721.362/2012-96, tendo em vista a
compensação de ofício do pretenso indébito objeto desse processo ocorre com os créditos
reconhecidos naqueles procedimentos.
Ainda que os processos mencionados acima tratem de matéria relacionada, eles estão
divididos por razões processuais. Dessa forma, voto por manter divididos os citados processos.

2. Análise da Diligência
Conforme descrição no Relatório, os membros do CARF decidiram por converter o
julgamento em diligência, ratificando os termos da resolução n.o 3201-001.0078, acrescentando,
todavia, a aplicação da Nota SEI/PGFN n.o 63/2018 e Parecer Cosit/RFB n.o 05, de 2018.
Em resposta a Resolução n.o 3201-002.263 – 3a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma
Ordinária, as autoridades fiscais deram cumprimento a diligência solicitada, realizando a reanálise
dos itens glosados.
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919054/2011-85
8
Foi emitido Termo de Intimação Fiscal n.o 19.720-2023, ao qual foram solicitados os
seguintes quesitos: (I) esclarecimentos detalhados acerca do envolvimento dos itens (bens e
serviços) glosados relacionados na planilha denominada “Relatório de NF Glosadas do Crédito
Básico do 3T”. (II) apresentar planilhas eletrônicas (Excel) das glosas realizadas. A contribuinte
atendeu a intimação conforme documentos juntados: Resposta à intimação (fl. 3.536); Relatório
Explicativo das Operações Relativas à Linha de Produção (fls.3.541/3.917); planilha “QUESITO 01
DESCRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO MATERIAIS” (Termo de Anexação de Arquivo não Paginável (fl. 3.918);
e planilhas das glosas (Termo de Anexação de Arquivo não Paginável (fl. 3.919).

Seguem agora descritas as conclusões da Diligência, por tema, e respectiva análise de
glosa:

2.1 Glosas Revertidas em Diligência
As autoridades fiscais informam que de fato há itens utilizados no processo produtivo que
se resultaram em glosas revertidas. Note trecho abaixo, quanto às Fichas 06A/16A, linha 02:
A análise das glosas revela, de fato, itens consumidos no processo produtivo que
atendem aos critérios de essencialidade ou relevância estabelecidos pelo STJ. A
planilha “Revisão de Glosas” relaciona os itens com o crédito restabelecido na
Linha
02
no trimestre em análise, entre os quais, destacam-se:
peças/componentes de reposição, ácido clorídrico, ácido sulfúrico e outros
produtos químicos, produtos de higiene e limpeza, facas, graxa, luvas, martelo,
molas, navalha, óleo diesel, papel reciclado, peróxido de hidrogênio, serviço de
recebimento e expedição de grãos, selenito de sódio, serviços de instalação,
termômetros etc.

Adicionalmente, cita as glosas revertidas relacionadas às Fichas 06A/16A, linha 03:
A análise das glosas revela, de fato, serviços utilizados no processo produtivo que
atendem aos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ. A
planilha “Revisão de Glosas” relaciona os serviços com o crédito restabelecido na
Linha 03 no trimestre em análise, entre os quais, destacam-se: serviço de carga e
descarga, serviços de instalação, serviço de coleta ou transformação de resíduos e
serviço de armazenagem (paletização).

Cita que os itens da Fichas 06A/16A, linha 04, tais como “serviços de transporte e gastos
com aluguéis de imóvel, máquinas e equipamentos”, não foram glosados no decisório, e por isso
não seriam analisados.
Por fim, informa as glosas revertidas relacionadas às Fichas 06A/16A, linha 07:
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919054/2011-85
9
A análise das glosas revela, de fato, serviços utilizados no processo produtivo que
atendem aos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ embora
escriturados equivocadamente na Linha 07 das Fichas 06A/16A do Dacon. A
planilha “Revisão de Glosas” relaciona os serviços com o crédito restabelecido na
Linha 07 no trimestre em análise, entre os quais, destacam-se: serviço de carga e
descarga, recebimento e expedição de grãos, serviços de instalação, serviço de
coleta de resíduos e serviço de armazenagem (paletização).

Também nesse sentido, note-se que a aquisição de Leite in Natura com suspensão das
contribuições e de Lenha e Cavaco de pessoa física, a diligência informou que “deixou de ser
computado no decisório dentre os valores do direito creditório reconhecido”. Dessa forma, o
crédito referente ao Leite in Natura “será adicionado aos créditos da Linha 25 das Fichas 06A/16A
do Dacon”, e o crédito da Lenha e do Cavaco “será adicionado aos créditos presumidos da Linha
26 das Fichas 06A/16A do Dacon”.
Ressalte-se que quanto ao crédito presumido, não há previsão legal para sua utilização da
agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, mas apenas para
desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições não cumulativas.
Em paralelo, outras glosas foram mantidas, conforme detalhamento a seguir.

2.2 Glosas Mantidas em Diligência
Na diligência, foram citados itens que não estariam relacionados ao processo produtivo, e
com isso deveriam resultar na manutenção das glosas. Note texto das autoridades fiscais nesse
sentido:
De outro lado, a análise das glosas revela também itens não participantes do
processo de fabricação dos bens destinados à venda. A planilha “Revisão de
Glosas” relaciona os itens com a glosa mantida no trimestre em análise na Linha
02, quais sejam: fitas adesivas e cintas de polipropileno para caixa de papelão,
palete de madeira descartável, serviço de despachante.

Note-se abaixo análise quanto às glosas mantidas pelas autoridades fiscais na diligência:

2.2.1 Palete, Fita Adesiva e Cinta de polipropeno para caixa de papelão
As autoridades fiscais informaram que a glosa sobre gastos com aquisição de paletes
restringe-se aos construídos com madeira e descartáveis. Dessa forma, esses itens participariam
da etapa de armazenamento e expedição dos produtos acabado e, por isso, não ensejariam direito
creditório.
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919054/2011-85
10
A contribuinte juntou o Relatório Técnico n.o 000.903/2013 do Instituto Nacional de
Tecnologia - INT (fls. 3.326/3.375), com as seguintes informações sobre os paletes:
“15. No caso da BRF S.A., nas unidades visitadas, foi apurado que existem três
tipos de paletes em uso sendo dois de madeira e outro em fibra-de-vidro. Nos
casos das peças fabricadas em madeira há um tipo que é retornável (denominado
PBR) e outro que é enviado para o cliente e descartado pelo mesmo (denominado
“one way”), ambos utilizados sempre nas movimentações externas às linhas de
produção. Já no ambiente interno, onde são utilizados para armazenar e
transportar matérias-primas e produtos em elaboração no interior da unidade
produtora há exigência do Serviço de Inspeção Federal – SIF para que sejam
utilizados somente paletes de fibra-de-vidro devido a diversos aspectos dos quais
podem ser destacadas a facilidade com a constante higienização desta ferramenta
– diferentemente da madeira que dificulta a higienização por ser material fibroso
e permeável, além de poder apresentar rachaduras na estrutura ocasionadas pela
movimentação da carga – e a existência de cantos vivos e ausência de interfaces
entre montagem de peças, que são acumuladores de bactérias e demais sujeiras
que se depositam naturalmente caso não fosse considerado este cuidado de
higienização. (...)
22. Em suma, os paletes são relevantes para toda a indústria, especialmente
alimentícia, pois participa do processo produtivo, uma vez que são utilizados na
própria industrialização para a movimentação das matérias-primas e dos produtos
em fase de industrialização a serem utilizados, evitando que esses fiquem em
contato direto com o solo (diminuindo o risco de contaminação). Ainda o palete é
importante na armazenagem e transporte de todos os produtos industrializados,
transformando-se em uma embalagem secundária, conjuntamente com o filme
termoencolhivel (“shrink”) e o filme “stretch”, eis que todas as mercadorias são
carregadas nos caminhões com o palete e são entregues unitizadas.”
Em resposta via Petição, a contribuinte descreve que os paletes são utilizados para
viabilizar o transporte dos produtos fabricados, e que sem esse transporte, consequentemente as
operações de venda seriam inviabilizadas.
Na informação fiscal, foram também mantidas as glosas da fita adesiva e da cinta de
Polipropileno. As autoridades fiscais informaram que a fita adesiva e cinta são materiais
empregados para lacrar caixa de papelão, embalagem, esta, coletiva e sem contato direto com o
bem destinado à venda, eu que sua finalidade é facilitar o armazenamento e transporte das
mercadorias. Informam que o gasto com a aquisição destes itens não enseja direito creditório das
contribuições em tela.
A contribuinte por sua vez expõe que é evidente que os materiais como fita adesiva e cinta
de polipropeno são essenciais e imprescindíveis à realização de sua atividade, pois, sem estes
materiais, não seria possível realizar o transporte de mercadorias com segurança.
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919054/2011-85
11
O creditamento de PIS e COFINS está relacionado à comprovação da direta relação dos
custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Deve-se ter em conta os critérios da
essencialidade ou relevância das despesas com relação à atividade desempenhada (tal como
definido pelo STJ e adotado pelo CARF). Nesse contexto, os materiais de paletes, fita adesiva e
cinta geram direito ao crédito tributário, uma vez que esses produtos constituem insumos, sendo
essenciais e relevantes para o desenvolvimento das suas atividades industriais.
De fato, a falta desses materiais compromete diretamente a integridade e qualidade do
produto produzido pelo contribuinte.
Note-se Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, o qual descreve como
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS, os bens e serviços que compõem o processo de produção de bem
destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais
atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Notadamente, os custos e despesas incorridos com embalagens para transporte dos
produtos processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Pelo exposto, reverto a glosa dos créditos relativas as aquisições dos palete, fita adesiva e
cinta de polipropeno.

2.2.2 Serviço de Despachante
As autoridades fiscais alegam que as despesas aduaneiras não se amoldam ao conceito de
insumo, porquanto não são elementos essenciais e/ou relevantes ao desenvolvimento da
atividade produtiva da empesa, e que se custos operacionais ou despesas administrativas
relacionadas à comercialização dos produtos.
A contribuinte destaca a imprescindibilidade do serviço de despachante, e que sem essa
atividade, não seria possível a realização de importação e exportação e, portanto, inviabilizaria as
suas operações.
Note-se abaixo trecho de decisão do CARF no Acórdão 3201-011.482, de 27 de fevereiro de
2024, sobre o tema de creditamento dos serviços aduaneiros:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919054/2011-85
12
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. DESPESAS PORTUÁRIAS, COM
DESPACHANTES
ADUANEIROS,
COM
SERVIÇOS
ACOMPANHAMENTO
DE
EMBARQUE E TAXAS DE EMBARQUE. POSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços portuários, despachante aduaneiro, serviços de
acompanhamento de embarque e taxas de embarque geram direito ao desconto
de crédito das contribuições não cumulativas. (...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento para reverter, desde que comprovados e observados os requisitos da
lei, as glosas de créditos relativas a: (i) frete e armazenagem de compras de
insumos não tributados ou com incidência de alíquota zero e material de
embalagem (pallets e papel ondulado), vencida a conselheira Ana Paula Giglio,
que negava provimento, e (ii) despesas com serviços portuários de carga,
descarga e manuseio de mercadorias, operação de terminais e serviços
acompanhamento de embarque, vencidos os conselheiros Ana Paula Giglio e
Marcos Antônio Borges (substituto integral), que negavam provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-011.478, de 27 de fevereiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.904989/2013-41, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado. Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator”

Deve-se ter em conta que as despesas aduaneiras se incorporam no custo das mercadorias,
conforme previsão do art. 301, § 2o, do RIR/2018 (Decreto no 9.580, de 22/11/2018).
O crédito de PIS/Cofins foi conceituado pelo Superior Tribunal de Justiça que, no
julgamento do Recurso Especial 1.246.317, o qual definiu que “insumos” seriam “todos aqueles
bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes”.
De fato, deve-se ter em conta as despesas com despachante são realizadas com a
finalidade de importação e exportação, sem a qual impossibilitaria a atividade de venda do
contribuinte.
Dessa forma, em virtude de sua essencialidade e relevância às atividades da recorrente,
voto pela reversão da glosa do serviço de despachante.

2.2.3 Frete de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919054/2011-85
13
As autoridades fiscais mantiveram a glosa, justificando que as os fretes se referem a
produtos acabados. Na diligência, houve intimação do contribuinte, o qual apresentou
conhecimentos de transporte, em o exame dessa documentação confirma se referir a transporte
de produtos acabados entre filiais.
Por sua vez, o contribuinte alega os fretes contratados pela empresa são absolutamente
essenciais e relevantes para a sua atividade empresarial.
Quanto ao tema item frete de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da
mesma empresa, deve-se ter conta que há recente Súmula do CARF a respeito:
“Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.”

Em virtude da aplicação da mencionada Súmula CARF no 217, voto para manutenção da
glosa dos fretes em análise.

3. Conclusão
Rejeito a preliminar de que o presente processo fosse julgado em conjunto com os
processos
administrativos
nos.
11080-919.055/2011-20,
11080-919.056/2011-74,
11080-
919.054/2011-85 e 11516-721.362/2012-96.
Como resumo dos itens de mérito, voto por dar provimento parcial, com reversão da glosa
dos seguintes itens: Paletes, Fita Adesiva, Cinta de polipropeno e Serviço de Despachante.
Voto também pela reversão da glosa dos itens consumidos no processo produtivo
identificados na diligência, cumprindo destacar que, em relação ao crédito presumido, a glosa
deve ser revertida, mas com a ressalva de que ele só pode ser utilizado na escrita fiscal, não sendo
passível de ressarcimento ou compensação.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 3962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.445 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919054/2011-85
14
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, redator designado
A divergência em relação ao voto da conselheira relatora refere-se tão somente à
matéria “direito a crédito em relação aos dispêndios com despachante aduaneiro”, pois inexiste
previsão legal autorizativa desse desconto, seja por não se tratar de insumo utilizado na produção
ou na prestação de serviços (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), seja por
não se configurar armazenagem (inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003).
A Jurisprudência do CARF caminha segue nesse sentido, conforme se verifica das
decisões a seguir identificadas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2012
(...)
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial), portanto,
do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus prepostos a
representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como dispõe o
artigo 5° do Decreto 2.472/88 (Acórdão no 9303-016. 729, j. 14/04/2025).
[...]
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
(...)
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇO DE DESPACHANTE ADUANEIRO.
Impossibilidade de utilização de créditos decorrentes de gastos com serviços de
despachante aduaneiro, por não se enquadrarem no conceito de insumo. A
contratação de tais serviços não se demonstram imprescindíveis para a
importação da matéria-prima adquirida. (Acórdão 3402-011.276, j. 19/12/2023)
Nesse sentido, nega-se provimento a essa parte do recurso.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 3963
DF CARF MF
Original